Tribunal: STF
Processo: HC 153847
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia. 



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo a demonstrar viável a procedência da imputação, consideradas materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa.



    CRIME – CONCURSO DE AGENTES. Havendo o agente concorrido para prática criminosa, o fato de não realizar diretamente a ação prevista no tipo é irrelevante quanto à participação criminosa – artigo 29 do Código Penal.